Tribunal: TJSP
Processo: 0004374-10.2018.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Avaré. Ajudante Geral. Adicional de Insalubridade. Laudo pericial que aponta grau máximo de insalubridade. Sentença de parcial procedência, reconhecendo que o adicional tem como base de cálculo o salário-base. Percentual do adicional elevado para 40%. Aplicação do decidido no mandado de injunção coletivo no 0095326-70.2012.8.26.0000. Reforma

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Avaré. Ajudante Geral. Adicional de Insalubridade. Laudo pericial que aponta grau máximo de insalubridade. Sentença de parcial procedência, reconhecendo que o adicional tem como base de cálculo o salário-base. Percentual do adicional elevado para 40%. Aplicação do decidido no mandado de injunção coletivo no 0095326-70.2012.8.26.0000. Reforma da disciplina dos juros moratórios incidentes sobre valores devidos pela Fazenda Pública. Incidência da Lei 11.960/09, de ofício. Sentença mantida, com observação.

Reexame necessário não provido.